Tribunal: TJBA
Processo: 8004321-69.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8004321-69.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALOISIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RATIFICOU A LIMINAR DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO, CONTUDO, DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILIQUIDA. CONFIRMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE É DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INSURGINDO-SE CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA STJ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 QUE PREVÊ EXCLUSÃO DA RECEITA. VEDAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM 20% SOB O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese tenha constado na Sentença a desnecessidade da realização de reexame necessário, fundamentando-o na hipótese do art. 496, §3º, do CPC, é de se observar que não se trata nos autos de uma condenação imposta em valor líquido e certo, nem que se possa aferir de plano o valor da obrigação de fazer imposta a fim de enquadra-la naquelas hipóteses, mormente por se tratar de um tratamento contínuo.

No caso dos autos, a Autora possui 58 anos, é pessoa de baixa renda, com diagnóstico de osteopenia difusa correspondente a 70% da densidade óssea em sua faixa etária, sendo prescrito o uso diário dos seguintes medicamentos: OSTEOTEC (Ibandronato de Sódio), OSSODRIN (Suplemento à Base de Cálcio, Vitaminas D e Magnésio) e EXCIVIT D (Suplemento de Vitamina D) para o tratamento da doença, consoante relatório médico.

A Saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Nessa linha de raciocínio, depreende-se que o direito à saúde, por conseguinte, e direito à vida, direito fundamental do cidadão, sendo prerrogativas indisponíveis, constitucionalmente tutelados.

No caso, fundamentalmente, está-se diante do próprio direito à vida. Essa é a relevância da questão, que supera valores meramente econômicos ou toda e qualquer outra alegação que possa ser feita, razão pela qual mostra-se acertada a Sentença que condenou o Estado da Bahia e o Município à obrigação de fazer referente ao fornecimento dos medicamentos prescritos.

Da analise da insurgência recursal, no que tange à não condenação das ora Apeladas ao pagamento de Honorários Sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, é entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (súmula 421/STJ). Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é de que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

Por outro lado, nada impede a condenação do Município, litisconsorte, na verba honorária, razão pela qual merece reforma a Sentença neste aspecto, para que este seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85,§3, I, do CPC.

SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004321-69.2016.8.05.0032
, em que figuram como Apelante
ALOISIA PEREIRA DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
à unanimidade,
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para condenar o MUNICÍPIO DE BRUMADO ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85,§3º, I, do CPC
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .